Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704554-93.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RBRITOREZENDE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, REGIA FONSECA DE BRITO REZENDE, JOSE ROBERTO ARRAIS REZENDE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por RBRITOREZENDE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que julgou procedente o pedido monitório. Apelo julgado conforme acórdão ID 27370584. O Banco do Brasil peticiona informando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 27626502), devidamente intimada, a parte apelante anui (ID 27814258). É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 25971610). Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021 11:58:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador